Tribunal: TJES
Processo: 5000049-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN MACIEL LOUREIRO SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000049-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN MACIEL LOUREIRO SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISON CHAVES METZKER - ES34622

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000049-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVAN MACIEL LOUREIRO SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISON CHAVES METZKER - ES34622

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVAN MACIEL LOUREIRO SILVA
, contra ato supostamente ilegal praticado pela M.M. Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº. 2000017-13.2022.8.08.0008.

O impetrante pugna pela concessão de saída temporária, bem como afirma que o processo da execução do paciente “ainda se encontra na 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Espírito Santo - regime fechado”.

Por esta razão, pugna pela “imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor de IVAN MACIEL LOUREIRO SILVA, sendo esta como concessão do benefício de saída temporária ao reeducando por 7 (sete) dias”.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao argumento de que o paciente ainda se encontra no regime fechado, verifica-se que o benefício foi devidamente concedido ao paciente, com a respectiva transferência do reeducando ao presídio adequado, bem como a remessa dos autos da execução à Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha - Semiaberto.

Portanto, entendo pela perda superveniente do objeto do presente pedido.

Quanto ao pedido de saída temporária, não verifico qualquer pleito ao juízo originário, de modo que, resta impossível o conhecimento do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse diapasão, ressalto que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância
a quo
torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância (HC-AgR 226.277; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 09/05/2023; DJE 17/05/2023).

Do mesmo modo, em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando a compreensão de que a tese apresentada pelo impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da indevida supressão de instância. (AgRg no HC 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; AgRg no HC 775.984/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Portanto, tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.